Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).
2. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível.
3. O embargante deixou de trazer elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada ao documento que instruiu a ação de execução, não se desincumbindo de seu ônus imposto no art. 373, I, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.